Tribunal: TJMT
Processo: 1032708-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032708-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILZA MARIA DE CAMPOS - CPF: 532.083.231-15 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (RECORRIDO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA INICIAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se tratando de destinatário final, carece a relação de um dos requisitos indispensáveis para a aplicabilidade da lei consumerista, devendo ser aplicada a legislação civil.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

A ficha cadastral e as notas fiscais sem assinaturas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito.

Em se tratado de compra de mercadorias para revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ao argumento de que as inscrições foram indevidas posto que a nota fiscal dos produtos não possui assinatura da parte autora ou qualquer comprovante que demonstra o recebimento dos produtos, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 – DECLARAR
a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 687,70 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) e R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2- CONDENAR
a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em jugado, proceder à exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, caso ainda não realizado.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a promovente efetuou diversas compras e não adimpliu os valores das notas fiscais que enjeram os débitos objetos da presente demanda. Sustentou, ainda, que apesar da promovente alegar não possuir mais a mercearia e que requereu a baixa no seu cadastro junto à promovida, tal afirmação não foi comprovada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Na inicial, a promovente alega que arrendava uma mercearia e realizava compras de mercadorias para revenda junto à promovida, bem como que sempre que recebia as mercadorias, assinava recibos.

Todavia, em novembro/2018, deixou de arrendar a mercearia e, consequentemente, de realizar compras junto à promovida, momento em que realizou o pagamento de todos os seus débitos, conforme comprovantes juntados na inicial.

A promovida junta notas fiscais em contestação, alegando serem débitos em aberto.

Pois bem.

A parte promovente, na inicial, confessa que já realizou compras junto à promovida, mas alega que não possui qualquer débito em aberto porque sempre honrou com suas dívidas.

Apesar da promovida juntar notas fiscais, observo que não consta qualquer assinatura atestando o recebimento dos produtos. Em se tratado de compra de mercadorias para revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

Em contrapartida, a promovente juntou na inicial diversos comprovantes de pagamento, corroborando com as alegações de que sempre realizou os pagamentos.

A própria sentença muito bem fundamentou a respeito:

No entanto, em que pese os fato narrado pela reclamada, é possível visualizar que apesar da alegação de que a parte autora continuou a utilizar os serviços fornecidos pela ré, a nota fiscal dos produtos não possui assinatura da parte autora ou qualquer comprovante que demonstra o recebimento dos produtos pela reclamante.

Por outro lado, a reclamante traz nos autos elementos que embasam suas alegações, tendo em vista que juntou os boletos que possuía até a data que solicitou o cancelamento do cadastro, bem como o comprovante do pagamento do mesmo.

Havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida, ora Recorrente, comprovar a origem da dívida. Colacionou em defesa apenas notas fiscais e ficha cadastral da promovente, documentos estes que não servem como meio de prova, devendo ser admitidos apenas quando corroborados por meio de outros elementos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021